Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704589-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUARA NUNES MARINHO D E S P A C H O Em vista de certidão de ID 15752707, à parte agravante para que indique o endereço atualizado da agravada. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora